Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-59.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705431-59.2024.8.07.0002 RECORRENTE: ANGELA GERALDA DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, o qual, após alteração promovida pelo Decreto no 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas. 2. Na hipótese, ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da autora apelante na condição de superendividada para os fins legais, mostra-se escorreita a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que está em situação de superendividamento, haja vista que mais de 70% (setenta por cento) de seu salário está comprometido com as dívidas contraídas. Defende que a decisão recorrida desconsidera a dignidade da pessoa humana e os direitos básicos do consumidor, ao interpretar de forma excessivamente restritiva o conceito de mínimo existencial. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/DF 83.339 (ID 74075904). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o, inciso III, do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, nos termos descritos nos autos e evidenciado no fundamento da r. sentença, a requerente percebe renda bruta de R$ 10.704,05, conforme contracheque de ID. 70755834 e a renda líquida seria de R$ 7.851,94, mas, com os descontos bancários, a renda fica em R$ 5.317,08. Também há os descontos na conta corrente da autora para quitação de contratos bancárias, no valor total de R$ 3.132,16, conforme se depreende da planilha de ID. 70755836 juntada pela parte. Diante de todos os descontos ainda resta de renda o valor de R$ 2.184,92. Ou seja, valor superior ao mínimo existencial. Nesse contexto, incabível o prosseguimento do processo por superendividamento para a fase judicial de integração de contratos e repactuação de dívidas quando os rendimentos líquidos recebidos pelo autor/consumidor, consideradas as regras legais, são superiores ao valor correspondente ao mínimo existencial, conforme bem analisado pelo ilustre magistrado sentenciante". (ID 72312122). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74075904. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021